Tribunal: TJSP
Processo: 0001839-80.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais foram claras em descrever as versões divergentes dos réus e o nervosismo de FELIPE durante a abordagem de rotina, bem como o encontro das drogas no veículo, detalhando a quantidade de cocaína em cada embalagem e

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais foram claras em descrever as versões divergentes dos réus e o nervosismo de FELIPE durante a abordagem de rotina, bem como o encontro das drogas no veículo, detalhando a quantidade de cocaína em cada embalagem e o local exato em que elas estavam no carro – Não há nada nos autos que desqualifique a palavra dos agentes da lei - Tais narrativas corroboram a confissão em juízo da ré, que, apesar de tentar inocentar o coacusado, confirmou que transportava droga de uma cidade para outra em troca de dinheiro, detalhando o nome do traficante, o veículo por ele utilizado, os endereços de retirada e entrega do ilícito, bem como o modo pelo qual conseguiu se envolver com a criminalidade - Ocorre que sua narrativa apresenta divergências e incongruências com a de FELIPE, rechaçando a versão deste. E, ainda, inverossímil pensar que o réu, que era usuário de cocaína e, portanto, conhecedor desta droga, não reconheceria o cheiro do narcótico no veículo durante todas as horas que demoraram para sair de SP e chegar à Ubatuba. Destaca-se que eram 20 quilos de pasta base, sendo divididos em tijolos, os quais estavam armazenados em duas sacolas de plástico e embalados com adesivo de notas de 100 dólares, e uma dessas sacolas estava embaixo do banco do réu – Quanto aos documentos de fls. 133/136, estes não foram confirmados em juízo, uma vez que a interlocutora, supostamente a ora apelante, não reconheceu a existência desta conversa, bem como indicou que o seu perfil do whatsapp não é este, explicando que esta foto consta em seu facebook, e que não é casada, de modo que não faz sentido a conversa que diz que ela está "na casa do meu marido". Ademais, tais documentos não apresentam data ou números dos telefones envolvidos na conversa, e sequer foram periciados. Assim, o valor probante deste documento não pode ser maior do que a prova oral produzida em juízo, de modo que ele não infirma a acusação - Condenação inalterada – Pena-base fixada acima do mínimo, não se cogitando alteração, pois fundamentada no artigo 42 da Lei de Drogas – Menoridade relativa de MONICKE reconhecida – Incogitável aumentar a fração do redutor, uma vez que tamanha quantidade de narcótico traz segurança no envolvimento dos réus com a criminalidade, de modo que tal benefício não deveria ter sido aplicado, no entanto, à míngua de apelo do MP, não há nada a ser feito - Regime fechado mantido, pois a imposição de regime diverso, não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso - O próprio artigo 33, em seu parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59 do Código Penal. Ora, no caso em tela os réus não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstram elevada periculosidade, sendo detidos em posse de grande quantidade de pasta de cocaína, droga com alto poder de dependência, mantendo nefasto vício, que cada vez ceifa mais vidas jovens, demonstrando total descaso com a vida alheia na busca pelo lucro pessoal – O quanto de pena já cumprido e a possibilidade de progressão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções que é competente para tanto – Impossível substituir a sanção corporal por restritivas de direitos, pois as penas estão acima do limite de quatro anos previsto no art. 44 do CP - Inviável reduzir a pena de multa, sendo certo que a concessão de justiça gratuita caberá ao Juízo das Execuções – Apelo de FELIPE improvido e Recurso de MONICKE parcialmente provido para reconhecer sua menoridade relativa, reduzindo sua pena para 04 anos e 02 meses de reclusão, e pagamento de 416 dias-multa, na valor mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001839-80.2018.8.26.0535, da Comarca de Arujá, em que são apelantes FELIPE
XAVIER RODRIGUES e MONICKE LORRANA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo do corréu FELIPE e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo da corré MONICKE LORRANA SILVA
para reconhecer sua menoridade relativa, reduzindo sua pena para 04 anos e 02
meses de reclusão, e pagamento de 416 dias-multa, na valor mínimo, mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Comunique-se ao Juízo das
Execuções Criminais.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente
momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-
se a prisão preventiva. Recomende-se os réus na prisão em que se encontram.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0001839-80.2018.8.26.0535
Comarca:
ARUJÁ
Apelantes:
FELIPE XAVIER RODRIGUES e
MONICKE LORRANA SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
29188
Tráfico Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 Absolvição
Impossibilidade Robusto conjunto probatório Autoria e
materialidade devidamente comprovadas
Narrativa dos
policiais foram claras em descrever as versões divergentes dos
réus e o nervosismo de FELIPE durante a abordagem de rotina,
bem como o encontro das drogas no veículo, detalhando a
quantidade de cocaína em cada embalagem e o local exato em
que elas estavam no carro Não há nada nos autos que
desqualifique a palavra dos agentes da lei - Tais narrativas
corroboram a confissão em juízo da ré, que, apesar de tentar
inocentar o coacusado, confirmou que transportava droga de
uma cidade para outra em troca de dinheiro, detalhando o nome
do traficante, o veículo por ele utilizado, os endereços de
retirada e entrega do ilícito, bem como o modo pelo qual
conseguiu se envolver com a criminalidade - Ocorre que sua
narrativa apresenta divergências e incongruências com a de
FELIPE, rechaçando a versão deste. E, ainda, inverossímil
pensar que o réu, que era usuário de cocaína e, portanto,
conhecedor desta droga, não reconheceria o cheiro do narcótico
no veículo durante todas as horas que demoraram para sair de
SP e chegar à Ubatuba. Destaca-se que eram 20 quilos de pasta
base, sendo divididos em tijolos, os quais estavam
armazenados em duas sacolas de plástico e embalados com
adesivo de notas de 100 dólares, e uma dessas sacolas estava
embaixo do banco do réu Quanto aos documentos de fls.
133/136, estes não foram confirmados em juízo, uma vez que a
interlocutora, supostamente a ora apelante, não reconheceu a
existência desta conversa, bem como indicou que o seu perfil
do whatsapp não é este, explicando que esta foto consta em seu
facebook, e que não é casada, de modo que não faz sentido a
conversa que diz que ela está “na casa do meu marido”.
Ademais, tais documentos não apresentam data ou números
dos telefones envolvidos na conversa, e sequer foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
3
periciados. Assim, o valor probante deste documento não pode
ser maior do que a prova oral produzida em juízo, de modo que
ele não infirma a acusação - Condenação inalterada Pena-
base fixada acima do mínimo, não se cogitando alteração, pois
fundamentada no artigo 42 da Lei de Drogas Menoridade
relativa de MONICKE reconhecida Incogitável aumentar a
fração do redutor, uma vez que tamanha quantidade de
narcótico traz segurança no envolvimento dos réus com a
criminalidade, de modo que tal benefício não deveria ter sido
aplicado, no entanto, à míngua de apelo do MP, não há nada a
ser feito - Regime fechado mantido, pois a imposição de
regime diverso, não atenderia ao princípio da suficiência no
presente caso - O próprio artigo 33, em seu parágrafo terceiro,
determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá
observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no
artigo 59 do Código Penal. Ora, no caso em tela os réus não
apresentam
circunstâncias
judiciais
favoráveis,
pois
demonstram elevada periculosidade, sendo detidos em posse de
grande quantidade de pasta de cocaína, droga com alto poder
de dependência, mantendo nefasto vício, que cada vez ceifa
mais vidas jovens, demonstrando total descaso com a vida
alheia na busca pelo lucro pessoal O quanto de pena já
cumprido e a possibilidade de progressão deve ser analisada
pelo Juízo das Execuções que é competente para tanto
Impossível substituir a sanção corporal por restritivas de
direitos, pois as penas estão acima do limite de quatro anos
previsto no art. 44 do CP - Inviável reduzir a pena de multa,
sendo certo que a concessão de justiça gratuita caberá ao Juízo
das Execuções Apelo de FELIPE improvido e Recurso de
MONICKE parcialmente provido para reconhecer sua
menoridade relativa, reduzindo sua pena para 04 anos e 02
meses de reclusão, e pagamento de 416 dias-multa, na valor
mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que FELIPE XAVIER RODRIGUES e MONICKE
LORRANA SILVA foram condenados por infração ao delito previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
4
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento, respectivamente, de
05 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo, e
de 04 anos e 07 meses de reclusão e 558 dias-multa, no piso, ambos no
regime inicial fechado, restando absolvidos da imputação de infração ao
artigo 35 da citada lei, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformados, apelam os réus.
MONICKE, através de sua defesa,
pleiteia, em síntese, a aplicação do redutor na fração máxima, a
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos e o afastamento
da multa estabelecida, ou sua redução, bem como o reconhecimento da
justiça gratuita. Por fim, requer a expedição do alvará de soltura, uma vez
que já cumpriu um ano e dois meses de sua pena (fls. 631/638).
Por sua vez, FELIPE postula a
absolvição do tráfico por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio
do in dubio pro reo. Subsidiariamente requer a redução da pena-base, a
aplicação do redutor em maior fração e a substituição da reprimenda
corporal por restritivas de direitos (fls. 639/649).
Contra-arrazoados os recursos (fls.
657/664), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este E. Tribunal.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
5
ofereceu parecer pelo improvimento dos apelos, indicando a necessária
correção de erro material quanto à multa aplicada à ré (fls. 729/733).
É o relatório.
A absolvição dos réus é inatendível.
Narra a denúncia que, no dia 09 de
agosto de 2018, por volta das 19:40 horas, na Rodovia Presidente Dutra
BR 116-, km 204 + 500, na cidade de /SP, FELIPE XAVIER
RODRIGUES e MONICKE LORRANA SILVA, agindo em concurso de
agentes, transportavam e guardavam, para fins de tráfico, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 20 tijolos de
cocaína, com peso aproximado de 20,3 kg.
Segundo o apurado, os apelantes se
ajustaram a indivíduos ainda não identificados para a prática de comércio
ilícito de entorpecentes, sendo que caberia a eles retirar a droga que se
encontrava em poder destes indivíduos e transportá-la até o destino
pactuado, onde seria individualizada e embalada em pequenas porções por
outros integrantes do grupo criminoso para posterior comercialização.
Assim, na ocasião dos fatos, os réus
partiram da cidade de Praia Grande/SP e se dirigiram a local não revelado,
tendo FELIPE como motorista e MONICKE como passageira, no veículo
Fiat/Uno Vivace, de placas FJS-4918, preto, onde retiraram grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
6
quantidade de cocaína dividida em 20 tijolos de cerca de 1kg, sendo que 10
deles estavam acondicionados em uma bolsa de viagem e outros 10
dispostos em 02 sacolas plásticas, vindo a transportá-los pela Rodovia
Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro.
Ocorre que, na altura da praça do
Pedágio da mencionada Rodovia, policiais rodoviários federais realizavam
fiscalização de rotina, ocasião em que determinaram a parada do veículo
para a abordagem. Diante da ordem de parada, FELIPE demonstrou
nervosismo e, antes mesmo de parar completamente o veículo, foi logo
dizendo que MONICKE era sua esposa, o que levantou suspeita nos
policiais. Assim, solicitaram o desembarque de ambos e os ouviram
separadamente, tendo eles apresentado versões conflitantes sobre a razão
de estarem juntos naquele local.
Diante da fundada suspeita, os
policiais realizaram revista minuciosa no veículo de FELIPE, onde
localizaram uma bolsa de cor azul que estava no assoalho do banco
dianteiro do passageiro - onde estava sentada MONICKE-, em cujo interior
havia 10 tijolos de cocaína, e, ainda, no mesmo local, mas embaixo do
banco, havia uma sacola plástica contendo outros 05 tijolos de cocaína, e
sob o banco do motorista outra sacola com mais 05 tijolos da mesma
droga.
A materialidade do delito restou
comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 02), do boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
7
ocorrência (fls. 12/15), do auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), do
laudo de constatação preliminar (fls. 25/27), do laudo de exame
toxicológico (fls. 214/216), bem como pela prova oral colhida nos autos.
A autoria também é inconteste.
Na fase administrativa, FELIPE
negou a prática do delito e alegou que é motorista da Uber. Disse que,
naquele dia, sua esposa recebeu uma solicitação particular de corrida para
a cidade de Ubatuba, explicando que estava utilizando o número dela para
trabalhar. Falou que conheceu a corré na ocasião dos fatos e que combinou
o valor de R$500,00 para leva-la de Praia Grande até o local combinado,
sendo que, durante o percurso, ela o informou que precisaria passar,
primeiramente, no bairro da Freguesia do Ó, na cidade de São Paulo, para
pegar algumas coisas para o pai dela. Disse que, então, informou que seria
necessário cobrar mais R$150,00, o que foi aceito por MONICKE,
dirigindo-se ao novo endereço indicado por ela. Contou que, quando
chegou ao local em SP, a corré desceu do veículo, foi até uma casa e
voltou com uma bolsa e algumas sacolas, colocando-as no banco de trás,
momento em que seguiram viagem. Esclareceu que foi abordado pela
polícia logo após a praça do pedágio e, assim que desembarcou do carro,
foi questionado se a coacusada era sua esposa, não tendo tempo para
responder, apenas relatando os fatos. Indicou que os policiais encontraram
drogas na bolsa e nas sacolas que pertenciam à ré (fls. 07/08). Em juízo,
voltou a negar os fatos e repetiu sua versão, com pequenas divergências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
8
Informou que pediu R$650,00 para sair da Praia Grande, ir para Freguesia
do Ó em SP e, finalmente, para Ubatuba, indicando que, nesta capital, a ré
pegou uma bolsa e duas sacolas em uma residência, as quais preferiu
colocar no banco de trás do veículo ao invés do porta-malas. Indicou que
pegou a ré por volta das 14:00 horas e que chegou no destino em SP por
volta das 16:00 horas. Assegurou que não sabia da existência das drogas e
que desconhecia MONICKE, de modo que seu serviço foi indicado por
algum passageiro seu, mas não soube qual. Questionado, disse que a corré
adentrou no veículo no banco da frente, imaginando que ela estava se
sentindo mais à vontade, pois normalmente leva as passageiras no banco
de trás. Ainda, indicou que sua esposa desconhecia MONICKE e explicou
que utilizava o celular dela para trabalhar, pois o dele estava quebrado,
apesar de, na época, já ter comprado um telefone novo. Disse, também, que
não sentiu nenhum cheiro diferente, apesar de já ter feito uso de drogas, e
negou ter dito que a corré era sua esposa no momento da abordagem.
Questionado pela Promotora sobre a divergência em sua narrativa,
explicou que soube que iria para Freguesia do Ó, somente quando pegou
MONICKE em sua casa, bem como esclareceu que na época dos fatos
ainda era usuário de cocaína, detalhando que tinha consigo um pino para
seu consumo, escondido dentro do cigarro, o qual iria utilizar na volta de
Ubatuba. Contou, por fim, que a ré lhe pagou cerca de R$150,00, que
estava guardado em sua carteira, e iria quitar o restante no destino final
(mídia digital).
MONICKE, na Delegacia, negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
9
posse da droga e alegou que, dias antes da ocorrência, conheceu o corréu
na loja em que trabalhava e trocaram telefones, tendo este, posteriormente,
convidado a interroganda para irem juntos em uma festa rave no litoral
norte, aceitando o convite. Disse que FELIPE, inicialmente, afirmou que
iriam mais três amigos e a namorada de um deles, mas, no dia dos fatos,
quando ele chegou para buscá-la, contou que os amigos não iriam mais.
Detalhou, ainda, que foram até a cidade de São Paulo, em um local que
desconhece, tendo FELIPE descido do veículo e pegado uma bolsa com
uma mulher não identificada e retornado ao carro, ocasião em que disse à
interroganda que eram suas roupas, colocando a bolsa no assoalho aos seus
pés. Informou que, em determinado momento, o réu parou o veículo e
desceu para comer algo e, quando retornou, trouxe consigo três pinos de
cocaína, tendo consumido um naquele instante e outro durante o percurso.
Contou que, próximo ao pedágio, FELIPE perguntou a ela se havia
policiais à frente, alegando que estava com documentos atrasados, sendo
que, após a praça, foram abordados. Disse, por fim, que narrou os fatos aos
policiais e depois eles encontraram as drogas no carro, assegurando que
não sabia da existência delas no veículo (fls. 09/10). Sob o crivo do
contraditório, alterou totalmente sua narrativa e admitiu que foi contratada
para levar drogas da Freguesia do Ó até a cidade de Ubatuba, recebendo a
quantia de R$2.000,00 para tanto, explicando que passava por
necessidades financeiras e sua amiga Jéssica, indicou a pessoa de Edson, o
qual a contratou. Contou que chamou FELIPE para fazer o transporte
particular, tendo recebido o contato de whatsapp dele por essa mesma
amiga, indicando que ele a pegou no hospital por volta das 11:00 horas, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
10
até a residência de sua avó, aonde deixou sua filha, e somente então
rumaram para a capital, ressaltando que o combinado era realizar o
pagamento somente no destino final. Explicou que chegando no endereço
em SP, um veículo estacionou à frente do carro de FELIPE, a interroganda
desceu e Edson, que estava neste automóvel, entregou-lhe as sacolas
rapidamente, as quais colocou duas atrás do banco e uma no chão ao seu
lado. Questionada pela d. magistrada, negou que tenha mexido nas sacolas
atrás do banco enquanto FELIPE dirigia o veículo, contrariando o que ele
disse e indicando que ele estava mentindo, e informou que não soube por
que o réu falou aos policiais que eram casados. Detalhou, ainda, que o
coacusado consumiu cocaína naquele dia, explicando que, no momento em
que pegava as bolsas com Edson, FELIPE saiu do carro e foi até a esquina
para adquirir o entorpecente, tendo-lhe perguntado se se importava de ele
consumir o ilícito. Quanto às imagens de fls. 128/136 e 133/134,
desconhece a conversa apresentada e disse que falou com FELIPE por
ligação e não por whastapp, indicando que o perfil deste aplicativo não lhe
pertence, explicando que a foto ali existente está no seu facebook.
Confrontada pelo advogado de FELIPE, disse que não falou nada na
Delegacia, de modo que não confirmou sua narrativa de fls. 09, mas
reconheceu sua assinatura. Por fim, afirmou que o corréu não sabia o que
ela transportava (mídia digital).
A versão de FELIPE restou isolada
nos autos, enquanto a confissão da ré foi confirmada pelos demais
elementos dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
11
O policial rodoviário Robson da
Silva Dainesi, na fase administrativa, narrou que, em fiscalização de
trânsito, avistou o veículo do apelante e deu sinal de parada, sendo que o
condutor, ora réu, antes mesmo de parar o carro, informou que a moça que
estava ao seu lado era sua esposa. Disse que os ocupantes do automóvel
foram questionados separadamente e que FELIPE alterou sua narrativa,
dizendo que era motorista da Uber e estava levando a corré como
passageira da cidade de Praia Grande até Ubatuba, enquanto MONICKE
afirmou que conheceu o motorista na loja que trabalha e que ele lhe
convidou para ir a uma festa no litoral norte. Em revista pelo veículo,
contou que foram encontradas duas sacolas escondidas embaixo dos
bancos e uma bolsa no assoalho do banco do passageiro, onde MONICKE
estava, nas quais estavam armazenados 20 tijolos de cocaína. Por fim,
ressaltou que FELIPE ficou muito nervoso e foi necessário o uso de
algemas, por conta do receio de fuga (fls. 03/04). Em solo judicial, repetiu
sua narrativa e ressaltou que o nervosismo do réu lhe chamou a atenção.
Disse, ainda, que MONICKE alegou que o acusado parou o carro, pegou
uma sacola de terceira pessoa e voltou, e que, segundo a versão de
FELIPE, a ré tinha o contratado para transportá-la até Ubatuba e, em
determinado momento, eles pararam, alegando que a acusada desceu e
pegou uma sacola (mídia digital).
Seu colega de farda, Marcelo da
Silva Maciel, nas duas fases da persecução penal, corroborou o
depoimento de Robson, informando a abordagem e o encontro das drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
12
separadas em três embalagens, bem como a versão apresentada por cada
acusado e o nervosismo de FELIPE (fls. 05/06 e mídia digital).
Os testemunhos colhidos merecem
credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros, coerentes e
verossímeis.
Além do mais, policiais rodoviários
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não
existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos
nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Eis que a prova dos autos confirma o
alegado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
Os depoimentos dos agentes da lei
foram firmes em descrever as versões divergentes dos réus e o nervosismo
de FELIPE durante a abordagem de rotina, bem como o encontro das
drogas no veículo, detalhando a quantidade de cocaína em cada
embalagem e o local exato em que elas estavam no carro.
Ressalta-se que os depoimentos dos
policiais não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional
das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente
a conduta criminosa aos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
13
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores
policiais

especialmente
quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam,
com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO
DE MELLO, j. 18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
14
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados
pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito”
(AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP

Rel.
Min.
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA
6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude das provas produzidas, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz
na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em
juízo, com a observância do contraditório”
(HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
15
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010,
DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
destes depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas
durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles tenham
sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os apelantes.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a
prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta do
policial.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocentes.
Mas não é só. Tais narrativas
corroboram a confissão em juízo da ré, que, apesar de tentar inocentar o
coacusado, confirmou que transportava droga de uma cidade para outra em
troca de dinheiro, detalhando o nome do traficante, o veículo por ele
utilizado, os endereços de retirada e entrega do ilícito, bem como o modo
pelo qual conseguiu se envolver com a criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
16
Ressalta-se que a confissão é a prova
por excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se
necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja
verossímil, certa, clara, persistente e coincidente com outros elementos.
Desde que não demonstrada a sua
eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus passa a ser do
confitente, a confissão já autoriza e serve como sucedâneo para uma
decisão condenatória. E, no caso em tela, a confissão da apelante está nos
mesmos termos das provas constantes nos autos.
Assim, a condenação da acusada está
suficientemente demonstrada nos autos e sequer foi alvo do recurso de sua
defesa.
Ocorre que, apesar de a ré tentar
inocentar o apelante, sua narrativa apresenta divergências e incongruências
com a de FELIPE, bem como, no que tange ao envolvimento deste, é
inverossímil.
Enquanto MONICKE detalha que
falou por telefone com a esposa do apelante, bem como que ele a buscou
em um hospital por volta das 11hrs, foi até a casa de sua avó e, somente
depois, dirigiu-se à Freguesia do Ó, indicando que um veículo a esperava
na via pública e que FELIPE consumiu cocaína nesta ocasião, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
17
diz que falou com MONICKE por mensagens de whastapp e que pegou a
ré na casa dela às 14hrs, descobrindo, naquele momento, que iria para São
Paulo antes de ir para Ubatuba, sendo que, na capital, a ré adentrou em
uma residência e retornou com sacolas, bem como negou ter consumido
cocaína.
Ademais, a apelante explicou que
pegou o contato do réu com sua conhecida Jéssica, a mesma que indicou o
traficante para que ela conseguisse dinheiro, dando indícios que todos são
conhecidos e trabalham em conjunto.
E, ainda, inverossímil pensar que o
réu, que era usuário de cocaína e, portanto, conhecedor desta droga, não
reconheceria o cheiro do narcótico no veículo durante todas as horas que
demoraram para sair de SP e chegar à Ubatuba. Destaca-se que eram 20
quilos de pasta base, sendo divididos em tijolos, os quais estavam
armazenados em três bolsas e embalados com adesivo de notas de 100
dólares, e uma dessas sacolas estavam embaixo do banco do réu.
Como muito bem ressaltado pela
magistrada sentenciante, “A disposição das drogas no carro evidencia que
os dois sabiam que transportavam drogas, os sacos que continham as
drogas que estavam embaixo dos bancos era transparente, os pacotes
estavam envolvidos em adesivos de notas de 100 dólares (auto de exibição
e apreensão), o réu Felipe ao avistar a polícia se entregou, ficou nervoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
18
saiu mentindo falando que a corré era sua mulher. E ainda, segundo a
testemunha Robson era possível sentir o cheiro de cocaína no carro”.
No mais, a versão do apelante restou
isolada nos autos, sendo que ele poderia ter arrolado testemunhas para
confirmar sua narrativa, mas não o fez. Decidiu apenas juntar documentos
que demonstram sua atividade profissional (fls. 128/132), o que em nada
impede a prática do delito.
Aliás, o réu alegou que recebeu
R$150,00 da apelante, como adiantamento, sendo que receberia o restante
ao fim do trajeto, no entanto, os policiais não encontraram qualquer
dinheiro com os réus, rechaçando a versão de FELIPE.
Também, o laudo pericial do celular
do apelante (fls. 495/512) descreve uma conversa do réu com um
interlocutor chamado “amor”, o qual pergunta se ele está “levando BO” e o
acusado responde que perguntou à passageira e ela disse que não. Ocorre
que, FELIPE foi enfático em afirmar, em juízo, que não questionou a
acusada sobre o que ela trazia nas sacolas, mesmo quando ela mexeu atrás
de seu banco, indicando que era antiético. Evidente, portanto, a falha em
sua narrativa exculpatória.
Quanto aos documentos de fls.
133/136, estes não foram confirmados em juízo, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
19
interlocutora, ora apelante, não reconheceu a existência desta conversa,
bem como indicou que o seu perfil do whatsapp não é este, apontando que
esta foto consta em seu facebook, e que não é casada, de modo que não faz
sentido a conversa que diz que ela está “na casa do meu marido”.

Ademais,
tais
documentos
não
apresentam data ou números dos telefones envolvidos na conversa, e
sequer foram periciados. Assim, a valor probante deste documento não
pode ser maior do que a prova oral produzida em juízo, de modo que ele
não infirma a acusação.
Portanto, o conjunto probatório é
seguro e harmônico, não havendo qualquer motivo para absolver os réus.
Ressalta-se que o tipo penal do artigo
33, da Lei no 11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve diversas
condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas
uma delas. Na hipótese dos autos, as condutas típicas de transportar e
guardar restaram configuradas e se subsomem ao tipo penal com
perfeição. Da mesma forma, é inexigível a traditio para a consumação do
delito.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto
que, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
20
incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
Com relação à fixação das penas,
agiu corretamente o M.M. Juízo a quo, merecendo reparo somente a
sanção de MONICKE.
A
pena-base
dos
réus
foram
estabelecidas em 1/5 acima do mínimo, considerando a grande quantidade
de pasta pura de cocaína que eles carregavam, a saber, 20 kg, em 06 anos
de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, para cada apelante, não se
cogitando alteração.
Assim prevê o artigo 42 da Lei
11.343/2006:
“O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no
art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do
agente”.
A quantidade de droga considera o
potencial de prejuízo à saúde pública que a atividade do traficante venha
causar e, tal preceito está em consonância com o princípio da
individualização das penas, pois trata de maneira diferente o pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
21
traficante daquele já consolidado que lida com maiores quantidades e
variedades de entorpecentes.
E,
como
se
não
bastasse
a
autorização legal, saliente-se que é pacífico na jurisprudência a
possibilidade de majoração da pena em decorrência da quantidade do
entorpecente apreendido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA
DO ENTORPECENTE. MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
TRANSNACIONALIDADE DO DELITO.
(...)
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
OBJETIVO.
INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. 1. Em se tratando de crime
de tráfico de drogas é pacífico no âmbito
deste Sodalício o entendimento de que a
fixação da reprimenda básica deve valorar,
com preponderância sobre as demais
circunstâncias judiciais, a natureza e a
quantidade da substância entorpecente,
conforme o disposto no art. 42 da Lei n.o
11.343/2006. In casu, a ré foi flagrada com
considerável
quantidade
de
cocaína,
circunstância apta para exasperar a pena-
base. (...) 5. Mantida a reprimenda nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
22
patamares fixados pela Corte local, resta
prejudicada a análise do pedido de
substituição
da
pena
corporal
por
restritivas de direitos, diante da ausência
do requisito objetivo previsto no artigo 44,
inciso I, do Código Penal. 6. Agravo
regimental
desprovido
(AGARESP
201403447830, rel, Jorge Mussi, DJe
22/06/2016).Na segunda fase, ausentes
agravantes e atenuantes capazes de alterar
a reprimenda.
Ressalta-se que a fixação da pena
privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro da
chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas legais,
não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena,
nos aspectos quantitativos ou qualitativos,
mas sim direito à pena aplicada de forma
fundamentada pelo julgador, no exercício
da discricionariedade regrada prevista na
legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
5a
T.,
J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
23
8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação
das penas, sendo certo que os réus não têm direito subjetivo à estipulação
da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la a fim de
alcançar os objetivos da reprimenda (JCAT, 81-82/666).
Na segunda fase, para FELIPE, a
pena fica inalterada, pois inexistem circunstâncias capazes de alterar a
sanção. Para MONICKE, foi aplicada a atenuante da confissão, e, diante da
idade dela, reconheço a menoridade relativa, reduzindo sua pena em 1/6,
que, agora, totaliza em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-
multa.
Na derradeira etapa da dosimetria,
foi reconhecida, para ambos, a causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, minorando a pena dos réus em 1/6 que
totalizaram em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, para FELIPE, e em
04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, para MONICKE.
Ao contrário do que alegam as
defesas, inviável aplicar maior fração ao redutor.
Essa causa especial de redução da
sanção deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados
pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
24
mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e
reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais
menos rigorosas.
Sua aplicação só se justifica em
hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos
os requisitos enumerados no §4o, do artigo 33, da lei em comento, sendo
que tamanha quantidade de narcótico traz segurança no envolvimento dos
réus com a criminalidade, de modo que tal benefício não deveria ter sido
aplicado, no entanto, à míngua de apelo do MP, não há nada a ser feito.
Por fim, foi fixado o regime prisional
fechado para início de cumprimento de pena de ambos os acusados, uma
vez que é o mais adequado ao presente caso. Ademais, a imposição de
modalidade diversa, não atenderia ao princípio da suficiência.
O regime fechado corresponde à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação
pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à
narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Note-se também que o crime de
tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
25
Além disso, é certo que a traficância
ilícita fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta dos
réus mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Ademais, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal,
é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração apenas os critérios objetivos
do
quantum
dela,
mas
também
a
observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os quais
se encontram as menções à personalidade
do agente e às circunstâncias do crime.”
(STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas
Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98,
DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas
pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida
pelo Juiz mediante o exame conjugado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
26
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP
- Ap. José Habice - j. 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354).
O
próprio
artigo
33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no
artigo 59 do Código Penal.
Ora, no caso em tela, os acusados
não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstram
elevada periculosidade, sendo detidos em posse de grande quantidade de
pasta de cocaína, droga com alto poder de dependência, mantendo nefasto
vício, que cada vez ceifa mais vidas jovens, demonstrando total descaso
com a vida alheia na busca pelo lucro pessoal.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a
prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
27
drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem
por
guardas
municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6
porções de maconha, 19 porções de
cocaína e 82 pedras de crack. Localização,
em seu poder e ao ensejo de revista, de R$
62,00 sem comprovação satisfatória de
origem. Palavras dos guardas municipais
coerentes
e
harmônicas.
Versões
exculpatórias dissonantes e das mais
inconsistentes.
Alegação
de
flagrante
forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido.
Condenação, pelo tráfico, bem decretada.
Penas que já beneficiam o acusado.
Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não
questionada pela acusação. Substituição da
pena corporal por restritivas de direitos
incompatível com crime equiparado a
hediondo. Regime fechado necessário e
decorrente, inclusive, de lei (Lei no
11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114.
Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Destaca-se que não é automática a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
28
aplicação do instituto da detração, em primeiro lugar em razão de tal
benefício não ter sido previsto como um critério para fixação do regime
inicial de cumprimento de pena e, especialmente na falta de elementos
subjetivos dos acusados. A aplicação do instituto não pode, pura e
simplesmente, progredir de regime o condenado levando-se em conta
somente o tempo de prisão já cumprido sem a aplicação de qualquer outro
critério, como requer a defesa de MONICKE.
O benefício da detração não merece
ser provido neste momento, em razão de ser inviável, no atual estágio de
cognição, a análise quanto à possibilidade de progressão a regime menos
severo, posto que ausentes nos autos elementos necessários à aferição dos
requisitos de ordem subjetiva.
Nesse
sentido,
também
já
se
pronunciou a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da
Apelação no 3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal
carece de uma melhor regulamentação,
visto que é dispositivo que se assemelha
aos regramentos da progressão de regime,
matéria pertinente ao juízo das execuções
criminais. Com efeito, para a fixação de um
regime mais brando com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
29
tempo de custódia cautelar, o Juízo a quo
necessitaria ter acesso a dados pessoais do
réu, como atestado de comportamento
carcerário, a fim de averiguar se possui os
requisitos objetivo e subjetivo. Tal análise,
a nosso ver, deve ser feita no âmbito da
execução
penal.
Além
disso,
uma
interpretação literal do referido dispositivo
legal
poderia
propiciar
situações
de
flagrante injustiça, pois, por exemplo,
aquele indivíduo que respondeu preso ao
processo e foi condenado à pena privativa
de liberdade terá o abatimento do período
em que permaneceu recolhido por ordem do
Magistrado que proferiu a sentença, o que
possibilitaria sua progressão de regime
tendo por base somente o preenchimento do
requisito
objetivo;
por
sua
vez,
o
condenado que respondeu o processo em
liberdade só obterá a mesma benesse desde
que preencha os requisitos do artigo 112, da
Lei de Execuções Penais, fato este que
caracterizaria violação ao princípio da
isonomia. Portanto, a fim de se evitar
incoerências dessa natureza, mais prudente
que a matéria atinente à detração penal seja
analisada pelo Juízo da Execução”
Importante ressaltar, também, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
30
detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas da ré,
especialmente o mérito e o comportamento desta na prisão.
No que diz respeito ao pleito de
substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, este não
merece acolhimento, já que a sanção dos réus, mesmo sendo diminuída a
pena de MONICKE, permaneceu acima do limite de quatro anos, previsto
no artigo 44 do CP.
Ainda,
o
pleito
defensivo
de
MONICKE para se afastar ou reduzir a pena de multa não merece
prosperar.
Não se vislumbra ofensa ao princípio
da proporcionalidade no quantum de multa estabelecido pelos tipos
incriminadores da Lei no 11.343/06. Já que, se não bastasse os prejuízos
causados na sociedade, é de conhecimento público que o tráfico de drogas
gera lucro altíssimo aos seus executores.
Assim, mostra-se justa, razoável e até
mesmo necessária a imposição de elevada pena de multa aos traficantes,
como forma de desencorajar a reiteração do comércio ilícito.
Dessa maneira, não se pode acolher o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
31
pedido para afastar a pena de multa, vez que não foram violados princípios
constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados
patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a
1.500 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito de
tráfico, que tanto prejuízo vem trazendo à sociedade.
Ademais, o benefício da Justiça
Gratuita somente poderá ser concedido na fase de execução do julgado,
porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira da
condenada, por estar sujeita à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do
artigo 12 da Lei no 1060/50, já que existe a possibilidade de sua alteração
após a data da condenação.
Sobre o tema:
“No processo penal, assim como no
processo civil, impera o princípio que
proclama a obrigação do vencido arcar
com as despesas do processo, com destaque
para as custas processuais (C.P.P., art.
804). Em se tratando de réu miserável,
beneficiário da garantia constitucional da
assistência jurídica integral gratuita, não
há
exoneração
do
pagamento
da
obrigação, que, todavia não se exigirá na
hipótese de prejuízo do sustento próprio ou
da família, ficando a mesma prescrita se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001839-80.2018.8.26.0535 -Voto no
32
prazo de cinco anos, contados da sentença,
não puder satisfazê-la (Lei no 1.060/50, art.
12)” (STJ REsp. no 108.267/DF Rel.
Min. Vicente Leal j. 12.05.97).
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo do corréu FELIPE e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo da corré MONICKE
LORRANA SILVA para reconhecer sua menoridade relativa, reduzindo
sua pena para 04 anos e 02 meses de reclusão, e pagamento de 416 dias-
multa, na valor mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar
sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomende-se os
réus na prisão em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator